Tribunal: TJSP
Processo: 0000418-06.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000418-06.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes MAX
WESLEY FRANCO DE MORAES MOURA e VINÍCIUS GUILHERME DE FARIA
DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-06.2018.8.26.0616 -Voto no 16974
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000418-06.2018 Mogi das Cruzes
Apelantes: Max Wesley Franco de Moraes Moura e Vinicius Guilherme de Faria
Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Tiago Ducatti Lino Machado
Voto no 16974
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo e receptação
autoria e materialidade comprovadas
pena e
regime bem aplicados - Recursos da defesa
desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas por MAX
WESLEY FRANCO DE MORAES MOURA e VINICIUS GUILHERME
DE FARIA DIAS em face do Ministério Público, contra a sentença de
fls. 418/424, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que condenou
VINICIUS por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal, às penas
de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto e ao
pagamento de 12 dias-multa, no patamar mínimo e MAX por infração
ao art. 180, “caput”, do Código Penal, às penas de 1 no de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-06.2018.8.26.0616 -Voto no 16974
3
em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, no patamar
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos consistente na prestação pecuniária de 5 salários mínimos.
Inconformada, a defesa do corréu VINICIUS
apresentou razões de apelação às fls. 453/463. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, aplicada a detração.
A defesa do corréu MAX também apresentou
razões de apelação (fls.497/501). Pede a suspensão condicional do
processo, absolvição, seja fixado regime prisional aberto e redução da
prestação pecuniária fixada.
Devidamente processados e contrarrazoados
às fls. 471/474 e 508/511. O Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento dos recursos.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer às
fls. 527/531, opinou pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.
Os recursos da defesa não merecem provimento. MAX WESLEY FRANCO DE MORAES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-06.2018.8.26.0616 -Voto no 16974
4
MOURA e VINICIUS GUILHERME DE FARIA DIAS foram
denunciados porque no dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das
19h40min, em um ponto de ônibus situado na Avenida Francisco
Ferreira Lopes, Vila Rubens, Mogi das Cruzes/SP, VINICIUS
mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular, da marca
Samsung, modelo J7 Prime, avaliado em R$ 1.300,00, pertencente à
vítima Sara Letícia dos Santos Reche, bem como um aparelho celular
pertencente a outra vítima não identificada, que também se
encontrava nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço. Na
mesma data MAX adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho
celular pertencente a vítima Sara Letícia dos Santos Reche.
Há robusta prova coligida aos autos a incriminar os Réus, não
havendo que se falar em insuficiência probatória e consequente
absolvição.
O corréu VINICIUS, em juízo, negou o crime.
Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi
trazido.
O corréu MAX, em juízo, afirmou ter comprado
o celular do corréu Vinicius.
A vítima Sara, em juízo, afirmou que estava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-06.2018.8.26.0616 -Voto no 16974
5
ponto de ônibus com o celular quando o corréu Vinicius se aproximou
de bicicleta e afirmou que queria o celular e não queria ter que dar tiro
em ninguém. Afirmou que entregou seu celular e havia uma senhora
no ponto de ônibus que também entregou o celular. Afirmou ter
acionado a polícia que conseguiu localizar o celular com o corréu
Max, que informou que havia comprado o celular. Em juízo
reconheceu o corréu Vinicius como o roubador.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes
apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima é de fundamental importância na solução da questão.
Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-06.2018.8.26.0616 -Voto no 16974
6
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso"
(STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Os policiais, em juízo, afirmaram que estavam
em patrulhamento de rotina quando foram acionados via Copom do
roubo de um celular e a vítima estava rastreando. Afirmaram que
foram ao local indicado pelo rastreador e se depararam com o corréu
Max que afirmou ter comprado o aparelho celular de um usuário de
entorpecente. Afirmaram que a bicicleta usada no roubo estava em
seu quintal.
Quanto a receptação, pelas provas coligidas
em juízo, comprovou-se que sabia ser produto de crime.
Vale ressaltar, ainda, que a apreensão da “res
furtiva” em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova,
uma vez que aquele que detém a posse sobre determinado bem
assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude,
sob pena de gerar a presunção de responsabilidade, incumbindo-lhe,
portanto, demonstrar a licitude da posse sobre o bem apreendido, o
que deixou de fazer.
Entendo, pois, suficientemente comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-06.2018.8.26.0616 -Voto no 16974
7
elemento subjetivo do tipo.
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção dos crimes por eles cometido, nos termos
dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal
corretamente.
Na segunda fase não houve alteração.
Na terceira fase a pena foi aumentada em 1/6
pelo concurso formal quando ao corréu VINÍCIUS.
O regime inicial de cumprimento da pena foi o
aberto ao corréu MAX e semiaberto ao corréu VINICIUS, dada a sua
evidente periculosidade, bem como pela necessidade de garantir-se a
ordem pública que, evidentemente fica exposta e casos como o dos
autos.
Vale ressaltar que a detração é instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-06.2018.8.26.0616 -Voto no 16974
8
previsto na execução da pena, de modo que referido pedido deve ser
formulado junto ao Juízo das Execuções Criminais.
Por fim, quanto ao corréu Max a pena privativa
de liberdade foi substituída por restritiva de direitos e deve ser
mantida.
Vale esclarecer que não cabe à defesa
escolher a quantidade ou forma de pena que mais lhe seja
conveniente.
Ante o exposto, por meu voto, conheço dos
recursos e a eles nego provimento, mantendo-se a sentença tal como
foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator